Tribunal: TJMT
Processo: 0000837-33.2018.8.11.0102
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000837-33.2018.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[S F MACHADO MECANICA - ME - CNPJ: 01.143.921/0001-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO..

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/80 – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/80.

Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
S. F MACHADO MECÂNICA–ME
, contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução e condenou a parte autora nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que não foram esgotados todos os meios de localização da parte executada, estando a sentença recorrida em desacordo com o artigo 8o da Lei n. 6.830/80.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida e declarada a nulidade da citação por edital e todos os atos posteriores.

Contrarrazões apresentadas no id. 6115633.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como já relatado, o feito refere-se a recurso de apelação interposto contra a sentença que

julgou improcedentes os embargos à execução, em que se alegava a nulidade da citação por edital, dando prosseguimento a execução fiscal.

Na origem, o apelado Estado de Mato Grosso promoveu a Ação de Execução Fiscal em desfavor da apelante S. F Machado Mecânica-ME, visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão da Dívida Ativa no 2009873, decorrente da ausência de recolhimento de ICMS no período de novembro de 2002.

A apelante defende a nulidade do ato citatório, consubstanciado no fato de que não foram esgotados todos os meios de localização da parte executada, antes de se proceder a citação editalícia.

O procedimento citatório, em se tratando de ação de execução fiscal, está previsto no artigo 8o da lei n. 6.830/80, o qual estabelece a forma e o procedimento.

A propósito:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;
(grifei)

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

No presente caso, de modo escorreito fora a decisão que não reconheceu a nulidade do ato citatório e julgou improcedentes os embargos à execução, por toda a fundamentação apresentada, inclusive, pela adoção do adequado procedimento a se promover a citação editalícia após superadas as outras modalidades (via postal e oficial de justiça).

É certo que a citação por edital deva ser promovida quando esgotadas todas as demais modalidades. Assim é entendimento incerto no enunciado da Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, de todo o caminho percorrido por este feito, verifica-se que fora tentada a citação via correio, em seguida por Oficial de Justiça e, tão somente a citação ocorreu pela via editalícia.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS ATÉ A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentindo de somente proceder à citação por edital, após o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor
; caso contrário sua nulidade é patente. Decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito e a prolação da sentença, sem a citação válida, a prescrição está configurada. (N.U 0000231-84.2000.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL– VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade. Sentença mantida.
(N.U 0002976-16.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021